Tribunal: TJBA
Processo: 8179402-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179402-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MOISES DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAMON BELARMINO CARVALHAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Seguros S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Moisés dos Santos Cerqueira. A sentença declarou inexistente o contrato de seguro discutido, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 e impôs o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro e, portanto, legitimidade dos descontos; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) determinar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de contrato assinado ou qualquer outro documento comprobatório da contratação transfere à fornecedora do serviço o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não se admitindo exigir do consumidor a prova negativa.

2. A simples existência de descontos em conta não comprova a relação contratual, sendo ilícita a cobrança de valores sem a devida contratação formalizada.

3. C
onsiderando que os descontos ocorreram antes da data de publicação do precedente vinculante (30.03.2021), aplica-se a modulação de efeitos estabelecida, devendo a restituição ser realizada de forma simples.

4.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante das peculiaridades do caso concreto — número reduzido de descontos, valor módico e cessação da cobrança —, impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00.

6. Inviável a redução dos honorários advocatícios fixados em 15%, por estarem em consonância com os critérios do art. 85, §2º, do CPC e com o trabalho desenvolvido na causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de contratação do seguro pela instituição financeira torna indevida a cobrança realizada, cabendo a restituição dos valores pagos.

2. A cobrança indevida de valores diretamente de benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, §3º, I e II; 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2021; TJPR, APL nº 0055522-80.2022.8.16.0014; TJ-RJ, APL nº 00116989620208190066; TJ-AM, Apelação Cível nº 0532549-15.2023.8.04.0001; STJ, AREsp 731.461, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.02.2016; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples e a fim de minorar os danos morais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09